Tribunal: STF
Processo: ARE 1393668
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 356 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Primeira Turma Recursal de Uberlândia, pelo qual mantida a seguinte sentença:



    “Devidamente citada (ID 116537890), a parte ré não ofereceu contestação, operando-se a revelia e seus efeitos quanto à matéria fática, nada havendo nos autos que infirme as alegações da autora, a teor do art. 344, CPC/2015. O art. 85 da Lei Complementar n. 64/2002, na redação que lhe foi dada pelo art. 5º da Lei Complementar n. 100/2007, estabelece como dever do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG prestar assistência médica, hospitalar, odontológica, social, farmacêutica e complementar aos seus beneficiários, mediante contribuição específica, observadas as coberturas e os fatores moderadores definidos em regulamento próprio. Anoto que o caráter satisfativo da tutela provisória de urgência não tem o condão de dispensar a sentença definitiva, notadamente pelo seu caráter precário que só será permanente com a respectiva confirmação.  (…) Assim sendo, inexistindo quaisquer controvérsias à qualidade de beneficiária da paciente, medida que se impõe é a confirmação da responsabilidade da autarquia estadual em arcar com os custos do tratamento necessário à manutenção de sua vida. (…) Mais adiante, convêm solucionar a controvérsia a respeito dos danos existenciais e morais requeridos na peça de ingresso. Sobre o tema, embora exista no âmbito doutrinário razoável divergência a respeito da classificação do dano existencial como espécie de dano moral ou como dano de natureza extrapatrimonial estranho aos contornos gerais da ofensa à personalidade, o que se tem é que dano moral e dano existencial não se confundem, seja quanto aos seus pressupostos, seja quanto à sua comprovação. Isso significa dizer que, embora uma mesma situação de fato possa ter por consequência as duas formas de lesão, seus pressupostos e demonstração probatória se fazem de forma peculiar e independente. Assim, restou consignado que o corolário lógico dessa prova, no caso do dano existencial, seria a compreensão de que houve prejuízo às relações sociais do sujeito, seja em suas relações pessoais ou ao seu projeto de vida. Sabendo disso, a meu ver, não restou comprovada nos autos a ocorrência do alegado dano existencial em decorrência pura e simplesmente do prazo para análise na solicitação do procedimento, tampouco em face daqueles que nem sequer constam destes autos. A mesma lógica se aplica ao dano moral. Nestes casos, aplicáveis àqueles casos em que restar comprovado o agravamento da doença ou algum transtorno causado em decorrência da negativa ou do desarrazoado prazo de espera. Deste modo, conquanto tenha fundamentado que havia risco à vida da paciente, decorrência lógica da própria gravidade da patologia, não há qualquer informação ou prova de que o aguardo para realização do procedimento cirúrgico teria sido prejudicial à sua saúde. Ademais, foi noticiada a realização do procedimento sem a existência de qualquer complicação. Por estes motivos, tenho como improcedentes os pedidos indenizatórios. Afigura-se, por fim, desnecessária a imposição de multa diária, tendo em vista a satisfação da pretensão inicial” (fls. 2-3, e-doc. 4). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma recursal de origem contrariado os arts. 6º, 196 e 198 da Constituição da República, ao argumento de que “a radioterapia disponível para a paciente Gleucides Porfirio cumpriria com o objetivo almejado no tratamento, havendo desnecessidade da indicação da IMRT, que não é contemplada na tabela de honorários da autarquia, além de ser onerosa aos cofres públicos” (fl. 4, e-doc. 9).



    Alega que “não há nos autos prova de que o procedimento da forma como realizado era imprescindível ao tratamento da autora, em detrimento ao procedimento convencional, não podendo o IPSEMG ser compelido a arcar com custos estabelecidos unilateralmente pelo particular” (fl. 5, e-doc. 9).



    Argumenta que “a manutenção da decisão hostilizada pode gerar um enorme prejuízo aos cofres públicos com o pagamento de indenização em hipóteses semelhantes à presente de suposto erro médico” (fl. 6, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12). 



    O agravante sustenta que “o julgado merece reforma pelo STF pois o mérito atinge norma evidentemente constitucional. A decisão do TJMG nos presentes autos determina o fornecimento do tratamento para o beneficiário que não se encontra disponível na tabela de honorários e serviços para a área de saúde do IPSEMG. Com a devida vênia, assim procedendo, o v. acórdão infringiu o disposto no artigo 6º e 196 da CR” (fl. 2, e-doc. 13). 



    Pede o conhecimento e o provimento do presente agravo (fl. 3, e-doc. 13).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O agravante limitou-se a alegar no recurso extraordinário que “a questão constitucional aqui tratada tem repercussão geral, tendo em vista relevante questão do ponto de vista econômico, jurídico e social que ultrapassam os interesses subjetivos da causa” e que “a manutenção da decisão hostilizada pode gerar um enorme prejuízo aos cofres públicos com o pagamento de indenização em hipóteses semelhantes à presente de suposto erro médico” (fl. 6, e-doc. 9).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    6. A alegação de contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração que comprovem ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017). 



    7. É de se anotar que, no recurso extraordinário, o agravante apenas alegou contrariedade aos arts. 6º, 196 e 198 da Constituição da República, sem demonstrar a ofensa a esses dispositivos alegadamente contrariados pelo Tribunal de origem. 



    Os fundamentos sobre a alegada “desnecessidade da indicação da IMRT, que não é contemplada na tabela de honorários da autarquia”, trazidos no recurso extraordinário, não constam do acórdão impugnado. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    8. Ainda que se pudessem superar esses óbices, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria. A análise do pleito recursal demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual n. 64/2022) e do conjunto fático-probatório constantes dos autos, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.138.298-AgR, de minha relatora, Segunda Turma, DJe 29.3.2019). 



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A matéria controvertida está restrita ao âmbito infraconstitucional e depende da análise do conjunto fático-probatório, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 982.557-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2016).



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.387.868, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.8.2022; ARE n. 1.378.749, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.6.2022; e ARE n. 1016924, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.5.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora